Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600829-14.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA.
MAJORAÇÃO.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente Representação, aplicando
multa por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97, em razão da disseminação de
conteúdo tido como falso na rede social
Facebook, durante as Eleições de 2024.
2. O recorrente alega que a matéria postada
não continha pedido de não voto, que
constituiria crítica política admitida, que não

Num. 44499522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
houve imputação de fato calunioso e que a
publicação não foi anônima. Sustenta, ainda,
cumulação indevida de pedidos e violação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade quanto ao valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se a disseminação de conteúdo reputado
como falso em rede social, durante o período
eleitoral, configura propaganda eleitoral
negativa
ilícita,
passível
de
sanção
pecuniária, nos termos do art. 57-D da Lei nº
9.504/97,
e
se
a
multa
aplicada
é
proporcional e razoável, considerando as
circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não viola a dialeticidade recursal a
menção a um único fato não contido no
processo quando as razões da insurgência
infirmam, fundamentadamente, a sentença
recorrida.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante
a
campanha
eleitoral,
veda
expressamente o anonimato e coíbe a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de notícias
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do

Num. 44499522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600829-14.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600829-
14.2024.6.16.0073, que forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedente o pedido apresentado pela Coligação "Mais por Pato Branco" e Robson Cantu, para o
fim de confirmar a liminar já deferida. Diante da propaganda eleitoral irregular, aplico multa de
R$15.000,00 ao representado, com fulcro no artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997. Deferiu o pedido do
Ministério Público Eleitoral quanto à instauração de Termo Circunstanciado em face do
representado. Certifique-se, conforme requerido e conceda nova vista. (Representação por
propaganda eleitoral Inverídica e negativa, com pedido de retratação e provimento liminar ajuizada
pela Coligação "Mais por Pato Branco" (Avante, Democracia Cristã, Podemos, PRD, Progressistas,
PRTB e PSD) em face de Marcos Edgar Hirt, alegando que o representado, utilizando o numeral
XXX vem publicando Fake News e conteúdos fabricados e negativos em relação à pessoa do
candidato da coligação representante, Robson Cantu. Indica que a postagem ocorreu em seu perfil
de rede social.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS EDGAR HIRT (RECORRENTE)
RITA DE CASSIA GHIZZI (ADVOGADO)
ROBSON CANTU (RECORRIDO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRIDO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499522
12/05/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44499522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.924

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600829-14.2024.6.16.0073 – Pato Branco –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCOS EDGAR HIRT
ADVOGADO: RITA DE CASSIA GHIZZI - OAB/PR64504
RECORRIDO: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
RECORRIDO: ROBSON CANTU
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA.
MAJORAÇÃO.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente Representação, aplicando
multa por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97, em razão da disseminação de
conteúdo tido como falso na rede social
Facebook, durante as Eleições de 2024.
2. O recorrente alega que a matéria postada
não continha pedido de não voto, que
constituiria crítica política admitida, que não

Num. 44499522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
houve imputação de fato calunioso e que a
publicação não foi anônima. Sustenta, ainda,
cumulação indevida de pedidos e violação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade quanto ao valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber
se a disseminação de conteúdo reputado
como falso em rede social, durante o período
eleitoral, configura propaganda eleitoral
negativa
ilícita,
passível
de
sanção
pecuniária, nos termos do art. 57-D da Lei nº
9.504/97,
e
se
a
multa
aplicada
é
proporcional e razoável, considerando as
circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não viola a dialeticidade recursal a
menção a um único fato não contido no
processo quando as razões da insurgência
infirmam, fundamentadamente, a sentença
recorrida.
5. A legislação eleitoral visa assegurar a
lisura, normalidade e legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes
e a livre formação da vontade do eleitorado.
6. O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao
mesmo
tempo
que
assegura
a
livre
manifestação do pensamento na internet
durante
a
campanha
eleitoral,
veda
expressamente o anonimato e coíbe a
utilização desse espaço para a prática de
ilícitos que vulnerem a higidez do processo
eleitoral.
7. A disseminação deliberada de notícias
falsas ou de conteúdos manipulados que
distorcem a realidade fática, imputando a
candidatos
condutas
desabonadoras,
criminosas ou ofensivas à sua reputação,
representa grave atentado aos pilares do

Num. 44499522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
Estado Democrático de Direito.
8. A aplicação da multa prevista no § 2º do
artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 não se
condiciona à aferição do alcance da
publicação ou à demonstração de prejuízo
eleitoral concreto.
9. No caso concreto, o recorrente optou por
não contestar as alegações dos recorridos,
deixando, com isso, de demonstrar que a
matéria objeto da ação tem algum lastro na
realidade.
10. O valor da multa aplicada está dentro dos
limites legais e foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo,
considerando o período próximo às eleições
e a reincidência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A disseminação de
conteúdo falso em rede social, durante o
período eleitoral, configura propaganda
eleitoral negativa ilícita. 2. A multa aplicada
em razão de propaganda eleitoral negativa
deve ser fixada dentro dos limites legais e
levando em consideração as circunstâncias
do caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-D, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060054024, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025; TRE/PR,
REl nº 060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE 27/03/2025.

Num. 44499522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARCOS EDGAR HIRT, contra a
sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou procedente a
Representação contra ele movida pela COLIGAÇÃO “MAIS POR PATO
BRANCO” e ROBSON CANTU, aplicando-lhe multa no valor de R$ 15.000,00,
por violação à norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
Na origem, os recorridos ajuizaram a presente ação contra o recorrente em razão
da disseminação de conteúdo tido como falso, proveniente de blog intitulado
“Boca Maldita”, em sua página pessoal na rede social Facebook, no dia
03/10/2024.
Segundo alega o recorrente em suas razões de id. 44139793, a matéria por ele
postada em sua página pessoal não continha pedido de não voto, critério que
entende indispensável à configuração de propaganda eleitoral negativa.
Ainda, aduz que a mensagem veiculada constitui “críticas políticas, admitidas no
contexto de debates públicos e no exercício da liberdade de expressão.”
Sustenta, também, que não houve a imputação de fato calunioso, difamatório ou
injurioso contra o candidato recorrido, não extrapolando o mero direito de crítica,
amparado pela liberdade de expressão.
Defende, ademais, que, para justificar a aplicação de multa por violação ao art.
57-D da Lei nº 9.504/97, é preciso que a publicação tenha sido anônima, o que
não é o caso dos autos.

Num. 44499522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
Continua, acrescentando que a petição inicial cumulou pedidos para a remoção
de conteúdo, aplicação de multa e concessão de direito de resposta, o que não é
possível. Portanto, entende ser o caso de exclusão da multa aplicada, uma vez
que procedeu à remoção do conteúdo quando determinado pelo juízo eleitoral.
Por fim, argumenta que o valor da multa aplicada viola a razoabilidade e
proporcionalidade, dado que a publicação envolveu “apenas um vídeo”,
removido imediatamente após o recebimento da ordem judicial para tanto.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 44139799), alegam os recorridos, preliminarmente,
violação à dialeticidade recursal, dado que as razões da insurgência fariam
menção a outro caso, diverso do que está em julgamento. No mérito, rebatem os
argumentos do recorrente, reforçando que a matéria disseminada por ele em sua
página na rede social Facebook continha afirmações inverídicas, voltadas à atacar
a honra do candidato recorrido.
Rechaçam, ainda, a alegação de ilegalidade na aplicação da multa eleitoral,
enfatizando que não houve cumulação de pedido de direito de resposta, mas tão
somente requerimento para retratação pelo recorrente, o que não foi acolhido
pela sentença.
Ao final, defendem a proporcionalidade da multa aplicada, uma vez que a
conduta do recorrente atingiu não só o candidato recorrido, mas também outros
servidores públicos, não sendo esta sua primeira condenação por fato análogo.
Requerem, desse modo, o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o
seu não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44146736, pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de
que o recorrente não demonstrou a veracidade das informações divulgadas e, ao
permanecer inerte durante a fase de defesa, evidenciou ciência da falsidade da

Num. 44499522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
afirmação. Considerou, ainda, que a liberdade de expressão não é absoluta e
encontra limites quando colide com outros princípios constitucionais, como a
garantia de um debate democrático legítimo e a proibição de práticas abusivas,
entendendo que a multa aplicada na sentença foi proporcional e razoável à
irregularidade verificada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

a) Tempestividade
Conforme certidão de id. 44139786, a sentença foi publicada em mural
eletrônico em 10/10/2024, sendo o recurso interposto somente em 14/10/2024
(id. 44139793), fora, portanto, do prazo legal.
Contudo, verifica-se que, a despeito da revelia do ora recorrente, o cartório
eleitoral, de forma indevida, promoveu sua dupla intimação, em desrespeito à
norma do art. 334, parágrafo único, do Provimento CRE/PR nº 02/2021,
expedindo o mandado de id. 44139790, cujo cumprimento não foi certificado
nos autos, novamente em desacordo com o Código de Normas da
Corregedoria Regional Eleitoral (art. 346, parágrafo único).
Em consulta realizada junto aos autos digitais do processo no PJe-1, contudo, foi
possível identificar duas datas para o término do prazo recursal do ora recorrente,
a saber:

Num. 44499522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40

Dessa forma, considerando a ocorrência de erro no processamento do feito,
imputável ao cartório eleitoral, é de se considerar como válida a data relativa à
última intimação realizada, cujo prazo esgotou-se em 14/10/2024.
Assim, tem-se por tempestivo o recurso interposto.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que a intimação para sua apresentação
deu-se em 15/10/2024 (id. 44139797), com o protocolo da peça processual no dia
seguinte (id. 44139799), atendendo, assim, ao requisito temporal.

b) Dialeticidade
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a

Num. 44499522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
Na hipótese, tem-se que o recurso manejado, embora faça menção a vídeo,
infirma adequadamente as razões contidas na sentença, atacando os fundamentos
para aplicação da sanção no caso concreto.
Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sendo o caso de conhecimento do recurso.

II - Mérito

Primeiramente, insta consignar que os ora recorridos não tiveram o cuidado de
anexar aos autos a matéria disseminada pelo recorrente, limitando-se a indicar, na
petição inicial, os links para a rede social em que divulgada, além da página do
blog onde originalmente publicada.
A imagem juntada no id. 44139770 não é de grande valia, uma vez que, além de
ser mero print de tela, sem a devida certificação de sua veracidade, não traz o
texto da matéria tida por injuriosa ao candidato recorrido.
Nem mesmo o boletim de ocorrência de id. 44139773 faz menção ao conteúdo da

Num. 44499522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
matéria, tão somente reproduzindo a versão dada pelas vítimas nele indicadas.
Com a remoção do conteúdo, tanto da publicação efetuada pelo recorrente,
quanto da matéria pelo blog “Boca Maldita”, não mais é possível acessar seu teor
pelos links trazidos na inicial.
Contudo, o juízo eleitoral, na decisão interlocutória de id. 44139775, consignou
expressamente o conteúdo da publicação replicada pelo recorrente em sua página
pessoal no Facebook, cujo teor é o seguinte:

Trocas de mensagens no aplicativo revelam esquema de corrupção, desvio de
dinheiro da prefeitura de Pato Branco, cobrança de propina, intenção de
compra de votos e provável caixa 2 na campanha do candidato Robson Cantu
Trocas de mensagens pelo whatsapp supostamente entre secretários do
prefeito Robson Cantu (PSD) e uma pessoa não identificada revelam um
esquema de corrupção, desvios de recursos na prefeitura de Pato Branco,
intenção de compra de votos e cobrança de propina para campanha eleitoral
de Cantu. Conteúdo do portal Boca Maldita - bocamaldita.com...

Tal descrição do conteúdo apontado como injurioso pelos ora recorridos não foi
objeto de impugnação pelo recorrente, nem em 1ª instância, onde optou por não
apresentar defesa, nem em grau recursal.
Assim também, não questionou a autoria da postagem a ele atribuída, apenas
defendendo-se quanto ao seu enquadramento na regra proibitiva do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97.
Desse modo, tem-se por incontroverso o teor da matéria objeto da publicação,
bem como a autoria da postagem.
No tocante ao combate à desinformação como ferramenta de campanha eleitoral,
dispõe a legislação de regência:

Lei nº 9.504/97
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -

Num. 44499522 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1o VETADO
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Resolução TSE nº 23.610/2019
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake).
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo.

Vê-se, com isso, que o ordenamento jurídico eleitoral pátrio visa
primordialmente assegurar a lisura, a normalidade e a legitimidade do pleito,
garantindo a isonomia entre os concorrentes e a livre formação da vontade do
eleitorado. Nesse contexto, a propaganda eleitoral, embora instrumento legítimo
do debate democrático, encontra limites éticos e legais intransponíveis.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, ao mesmo tempo que assegura a livre
manifestação do pensamento na internet durante a campanha eleitoral, veda

Num. 44499522 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
expressamente o anonimato e, por consectário lógico e interpretação teleológica,
coíbe a utilização desse espaço para a prática de ilícitos que vulnerem a higidez
do processo eleitoral. A norma visa coibir excessos que transbordem a crítica
política legítima e ingressem no campo da ofensa pessoal e da desinformação.
Corroborando essa diretriz, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 9º-C
(com redação dada pela Resolução nº 23.732/2024), veda peremptoriamente a
utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado, manipulado ou
descontextualizado com o fito de difundir fatos notoriamente inverídicos que
possuam potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. Tal dispositivo normativo reflete a preocupação da Justiça
Eleitoral com o fenômeno deletério da desinformação.
A despeito da expressa vedação ao anonimato, feita no art. 57-D da Lei nº
9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral já enfatizou que a irregularidade não se
restringe à essa hipótese somente:

AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
VEICULAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO INVERÍDICA NA INTERNET. INCIDÊNCIA DO ART.
57-D
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
MULTA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser utilizada para
disseminação de informações falsas que comprometam a integridade do
processo eleitoral. Precedentes.
O art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 prevê a imposição de multa para
propaganda eleitoral irregular na internet, independentemente de anonimato,
especialmente quando há divulgação de desinformação. Precedentes.
A interpretação conferida pelo TSE ao dispositivo legal busca garantir a
eficácia do bem jurídico tutelado, protegendo a honra e a imagem dos
candidatos e assegurando a lisura do pleito.
O valor da multa deve ser fixado considerando critérios como a reincidência,
o alcance da publicação e a influência do agente infrator. Precedentes.

Num. 44499522 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
A multa foi corretamente fixada em R$ 30.000,00, haja vista a reincidência
do agravante, sua influência nas redes sociais e o alcance da publicação.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 24/03/2025)

A disseminação deliberada de notícias falsas (fake news) ou de conteúdos
manipulados que distorcem a realidade fática, imputando a candidatos condutas
desabonadoras, criminosas ou ofensivas à sua reputação, representa grave
atentado aos pilares do Estado Democrático de Direito.
Essa prática nefasta não apenas viola a honra subjetiva e objetiva do candidato
alvejado, mas também corrompe o debate público, induz o eleitor a erro e
compromete a autenticidade da escolha popular.
Outrossim, a veiculação de informações sabidamente inverídicas ou a
apresentação de fatos de maneira descontextualizada, com o claro propósito de
macular a imagem de um adversário político, extrapolam os limites da liberdade
de expressão e do embate de ideias.
Configura-se, em tais hipóteses, propaganda eleitoral negativa ilícita, que atenta
contra a honra e a imagem dos candidatos, nos termos vedados pelo art. 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A alegação de que a ausência de comprovação cabal da dimensão do impacto
causado pela desinformação afastaria a necessidade de sanção pecuniária não
encontra respaldo na legislação e na mais recente jurisprudência desta Justiça
Especializada.
Conforme entendimento das Cortes Eleitorais, a mera veiculação de conteúdo
inverídico ou descontextualizado, quando comprovada a ciência dessa condição
pelo disseminador, por si só, configura a irregularidade e atrai a incidência da
multa:

Num. 44499522 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO
E
INVERÍDICO NAS REDES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado
caracteriza propaganda eleitoral negativa, conforme dispõe o art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997 e o art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a
disseminação de desinformação fere os princípios da lisura do processo
eleitoral, sendo irrelevante a extensão do impacto causado para a imposição
de multa. Precedentes: TSE, Rp nº 0601754-50, Rel. Min. Alexandre de
Moraes; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060089052, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz.
(...)
Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo descontextualizado e
inverídico em redes sociais, configurando propaganda eleitoral negativa,
sujeita o responsável à penalidade prevista no art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/1997, independentemente da comprovação da dimensão do impacto
causado.
(TRE/PR, REl nº 060038808, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE
27/03/2025)

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral tem reiteradamente decidido que a finalidade
do artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997 é preservar a higidez das informações
veiculadas na propaganda eleitoral na internet, alcançando manifestações
abusivas, como a disseminação de fake news, independentemente da
comprovação da extensão do dano ou do alcance da publicação. A conduta ilícita
é o fato gerador da sanção, constituindo os demais critérios ferramentas para a
fixação do quantum da sanção aplicável.
Nesse diapasão, a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei nº
9.504/1997 não se condiciona à aferição do alcance da publicação ou à

Num. 44499522 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
demonstração de prejuízo eleitoral concreto. Tais critérios servem de baliza tão
somente para a fixação do valor da multa.
Assim, a sanção tem caráter punitivo e pedagógico, visando reprimir a conduta
ilícita e desestimular a reiteração de práticas que comprometem a lisura do pleito
e a honra dos participantes.
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, embora norteadores da
atividade jurisdicional, devem ser invocados para a dosimetria da sanção
pecuniária, balizando a fixação do valor da multa dentro dos limites legais –
entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – mas não
para isentar o infrator da responsabilidade quando comprovada a violação à
norma.
Portanto, a jurisprudência desta Corte Regional e de outros Tribunais Eleitorais
tem se firmado no sentido de que a divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico e descontextualizado, caracterizadora de propaganda eleitoral
negativa, sujeita o responsável à penalidade legal prevista, sendo irrelevante a
posterior aferição do resultado eleitoral ou a dificuldade em mensurar o impacto
específico da publicação.
No caso concreto, verifica-se que o recorrente optou por não contestar as
alegações dos recorridos, deixando, com isso, de demonstrar que a matéria objeto
da ação tem algum lastro na realidade.
O conteúdo publicado pelo recorrente em sua página pessoal no Facebook,
conforme transcrito pelo juízo a quo na decisão de id. 44139775, contém
alegações de cometimento de crimes por parte da campanha do recorrido
ROBSON CANTU, a ele se referindo nominalmente.
Tal publicação constitui, portanto, inegável publicidade negativa, em medida que
extrapola, em muito, o limite da liberdade de expressão, dado que o que ali se
alega não foi comprovado pelo recorrente, que deixou de apresentar defesa nos

Num. 44499522 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
autos.
Por tais razões, tem-se por acertada a decisão ora recorrida, ao considerar como
configurada violação à norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, aplicando-se ao
recorrente a correspondente sanção pecuniária.
Não há que se falar, ainda, em cumulação de pedidos, tendo em vista que a
aplicação da multa decorre, conforme já analisado, da violação à regra disposta
no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, conforme redação contida em seu caput e § 2º; já
a remoção de conteúdo vem embasada no § 3º do mesmo dispositivo legal, não
configurando, por essa razão, cumulação indevida de pedidos ou de sanções.
Quanto ao alegado direito de resposta, tal pedido, embora tenha constado de
forma genérica da petição inicial, nem é mencionado na sentença recorrida.
No tocante à dosimetria da sanção, é de se observar que o legislador não dispôs
acerca dos critérios para aumento da multa acima do patamar mínimo, prevendo
tão somente que esta deve ser fixada entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00.
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo
juiz eleitoral no momento da fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar
entre o mínimo e o máximo legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a
fim de fixá-la acima do patamar mínimo, deve ser fundamentado.
O controle da Corte recursal se dá quanto à legalidade da sanção aplicada pelo
juízo a quo, mas não quanto à sua conveniência, devendo, em todo o caso,
primar-se pela valoração dada pelo magistrado de 1º grau, que está mais próximo
dos fatos e pode, por conta disso, melhor mensurar a necessidade de aumento da
sanção.
Na hipótese, a magistrada a quo fundamentou o aumento da sanção da seguinte
forma:

Num. 44499522 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
Quanto a aplicação da multa, considerando que o vídeo foi divulgado bem
próximo ao dia das eleições, aplico em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao
representado.

No citado Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060054024, o
Tribunal Superior Eleitoral fixou, como critérios para a majoração da sanção, “a
reincidência, o alcance da publicação e a influência do agente infrator”.
Isso não exclui, como válido, o critério utilizado pelo juízo eleitoral, tendo em
vista que não vedado pela lei.
O parâmetro utilizado pela magistrada na sentença encontra, assim, respaldo
lógico e legal, uma vez que, por certo, a disseminação de conteúdo falso às
vésperas do pleito denota tentativa de dificultar a ação repressiva da Justiça
Eleitoral, garantindo que a informação falsa interfira na livre escolha do eleitor.
No tocante ao alcance e repercussão da publicação, contudo, a prova trazida aos
autos pelos recorridos não serve de justificativa para a majoração da sanção.
Do print da publicação na página pessoal do recorrente no Facebook, tirado
apenas um dia após a postagem, extrai-se que obteve tão somente 5 “curtidas” e
um comentário (id. 44139770).
Isso passa ao longe de ser considerado como suficiente para influenciar, ainda
que minimamente, a eleição em Pato Branco, vencidas pelo candidato adversário
do recorrente com uma diferença de 5.764 votos.
O último fator a ser considerado é a reincidência do recorrente na mesma
conduta, conforme se verifica dos autos do REl nº 0600825-74.2024.6.16.0073,
atualmente aguardando julgamento.
Em tais autos, o ora recorrente foi igualmente sancionado por desrespeito à
norma do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00.
Ainda que pendente de análise recursal, verifica-se que a conduta do recorrente
na eleição municipal de 2024 visou não a promoção da candidatura daquele que

Num. 44499522 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
mais o agradava politicamente, mas sim o ataque à honra de seus adversários, o
que justifica a aplicação da sanção em patamar superior ao mínimo legal, a fim
de que a multa não sirva de incentivo à repetição futura desse comportamento.
Por todo o exposto, não se justifica a revisão do valor da multa aplicada pelo
juízo a quo, uma vez que fixada entre o mínimo e o máximo legalmente previstos
e fundamentada em critérios objetivos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600829-14.2024.6.16.0073 - Pato Branco -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MARCOS EDGAR HIRT - Advogada do(a) RECORRENTE: RITA DE CASSIA GHIZZI - PR64504 -
RECORRIDOS: MAIS POR PATO BRANCO [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR, ROBSON CANTU - Advogados dos RECORRIDOS: CRISTHIAN DENARDI DE
BRITTO - PR37104-A, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659
DECISÃO

Num. 44499522 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215593070800000043442006
Número do documento: 25051215593070800000043442006
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:30:40
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.